Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.
1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos, harmonicamente, demonstram a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.
3) Apelação conhecida e desprovida.